Tribunal: STF
Processo: HC 75355
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Embora julgados por Juiz estadual, em virtude do
disposto no artigo 27 da Lei 6.368/76 (que, como demonstra o parecer
da Procuradoria-Geral da República, esta Corte tem como recebido
pela atual Constituição), o certo é que foram eles denunciados e
condenados em primeiro grau por tráfico internacional de
entorpecentes, razão por que a competência para julgar a apelação é
do Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de
primeiro grau.
É, pois, de ser anulado o acórdão prolatado pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, por incompetente para julgar a
apelação.
- Anulado esse aresto, fica prejudicado o exame da
alegação de nulidade do laudo de exame toxicológico, porquanto a
alegada coação, se existente, passa a ser apenas do magistrado de
primeiro grau enquanto não for julgada a apelação pelo Tribunal
Regional Federal, e, assim sendo, esta Corte é incompetente para
julgar originariamente "habeas corpus" contra juiz de primeiro grau
de jurisdição.
"Habeas corpus" deferido para anular, por incompetência, o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou a
apelação, ficando prejudicada a apreciação da alegação de nulidade
do laudo do exame toxicológico.